Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. CANDIDATO QUE CHEGA FORA DO HORÁRIO PARA O QUAL FOI CONVOCADO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. Aduz que foi aprovada em todas as fases do concurso para formação de cadastro de reserva do cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade de Agente Social, realizado pela Secretaria de Trabalho. Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Aduz que foi eliminada do concurso indevidamente, na terceira fase, entrega de documentação da vida social e pregressa, porque o porteiro a impediu de entregar a documentação exigida para o cumprimento da verificação da vida pregressa. Afirma que o portão foi fechado às 09:00 horas, conforme vídeo ID 42102719, de produção duvidosa, pois, não foi confirmada a sua filmagem por nenhuma testemunha ouvida no presente feito. Esclarece que nos termos do Art. 373 do Código de Processo Civil, de acordo com a peculiaridade do caso, poderá o Juiz inverter o ônus da prova. O Juiz a quo não inverteu o ônus da prova e fundamentou a sentença que a recorrente não provou o alegado. No entanto, quem tinha que provar que a recorrente chegou atrasada era a Banca Examinadora. A recorrente comprovou com testemunhas que estava lá no horário.
4. Esclarece que não havia nenhum relógio, ou mesmo um sinal sonoro, nem funcionário orientando os candidatos. O endereço informado no Edital estava incompleto, no item 2.4.1, faltou informar que o endereço ficava na L2 Norte e que seria no Edifício Brasília. Requer a reforma da sentença.
5. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, em preliminar impugna a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que todas as fases do processo seletivo continham datas e horários a serem cumpridos pelos candidatos. O portão de entrada foi fechado, seguindo o horário indicado no Edital no 11/SEDES, de 19/07/2019. No item 2.4.3.1, Turma 1, alínea “b”, qual seja, 08/08/2019, às 9:00h, não consta “a partir das 09 horas, mas uma hora exata, 09:00 horas. Esclarece que as testemunhas da recorrente são também candidatos possuem processos judicial em face do DF e do Instituto Brasil de Educação com a mesma causa de pedir da presente ação. Todas as testemunhas não obtiveram êxito em suas ações, porque também chegaram atrasados. Portanto, não podem comprovar que a recorrente chegou no horário, pois, todas chegaram atrasadas. Em nome da isonomia, requer a manutenção da sentença.
6. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida pelos documentos apresentados pela Defensoria Pública. Preliminar rejeitada.
7. O Edital é a lei que rege o concurso público, por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade.
8. Conforme demonstrado nos autos, no Edital no 11, SEDES, de 19/07/2019 (publicado no dia 24/07/2019), que convocava para a sindicância da vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica e perícia médica, estavam previstas as regras de apresentação, bem como a regra descrita no Item 2.1.2: "Não será admitido o ingresso de candidato no local após o horário fixado para a entrega da documentação exigida no subitem 2.3 deste Edital."
9. Assim, os candidatos devem aderir às regras estabelecidas pela administração no edital, visto que esse é a lei interna do concurso público. Dessa forma, a administração pública agiu na estrita observância das leis ao desclassificar a candidata, em respeito ao princípio da legalidade estampado no art. 37, caput, da CF/88.
10. Nesse sentido, precedente da 2a Turma Recursal: (Acórdão 1253511, 07384932420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.